Tribunal: TJES
Processo: 0012015-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012015-66.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO TADEU ALIGHIERI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sendo manifesta a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil, impõe-se o seu não conhecimento.
2.
A
Cédula de Crédito Bancário
que
instrui
o feito executivo
é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, do CPC,
eis que observados os requisitos do
art. 28, da Lei nº 10.931/04,
notadamente porque acompanhada
d
os devidos
discriminativos de débito
.
3.
Da mesma forma, não subsiste a alegação de ausência de capacidade postulatória,
pois a exequente acostou de forma legível os documentos de representação processual.
4.
Quanto ao pedido de limitação da taxa de permanência ao valor dos encargos moratórios, os
apelante
s
não
fazem prova do alegado excesso de execução, tampouco aponta
o valor que entend
e
correto,
ensejando
a aplicação do art. 917, § 4º, do CPC.
5
.

P
or fim,
ausente a ilegalidade no

vencimento
antecipado
das parcelas
quando
o contrato entabulado entre as partes prevê expressamente a antecipação d
o vencimento

integral
da dívida, na falta de pagamento d
as
obrigações financeiras
a seu termo
, independentemente de interpelação judicial.
6.

Recurso
do Banco não

conhecido. Recurso de Ronaldo e Maria Cassia conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso do Banco do Brasil e conhecer e negar provimento ao recurso de Ronaldo e Maria Cassia Alighieri, nos termos do voto do Relator

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012015-66.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO TADEU ALIGHIERI, MARIA CASSIA SASSO ALIGHIERI
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
APELANTE: MARIA CASSIA SASSO ALIGHIERI, RONALDO TADEU ALIGHIERI

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A

VOTO

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Antes de debruçar-me sobre a matéria de fundo dos recursos, verifico a ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal na apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, qual seja, a tempestividade. Explico.

Conforme se extrai do art. 1.003,
caput
e § 3º c/c art. 219 c/c art. 224, §§ 1º ao 3º, do
Código de Processo Civil
, o prazo para interposição do recurso de apelação, em regra, é de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença, que se dá no primeiro dia útil após a publicação.

No caso dos autos, a r. sentença fora disponibilizada no diário eletrô
n
ico de justiça em
29
/
09
/
2021
, considerando-se a publicação em
30
/
09
/
2021
, ao passo que o recurso de apelação somente foi interposto em
26
/
10
/
2021
.

Assim, a teor da certidão lavrada à fl.
116v.
pela Secretaria daquele Juízo de origem, manifesta é a intempestividade recursal.

Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
Banco
d
o Brasil S.A.
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais que lhe incumbem para 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor da causa
.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que acolheu parcialmente os pedidos formulados nos embargos à execução para
“declarar a ilegalidade da comissão de permanência cumulada com outras rubricas, sendo lícita, portanto, somente quando incidente per si",
e d
eterminou
“o recálculo do débito cobrado na execução em apenso (processo n. 0002103-45.2019.8.08.0024), utilizando-se apenas da comissão de permanência prevista contratualmente sem cumulação a outros encargos moratórios”
.

Quanto aos ônus de sucumbência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 1⁄4 para a embargada e 3⁄4 para a embargante.

Em suas razões,

Ronaldo
e Maria Cassia
Alighieri
(fls. 101/114) aduz
em
a necessidade de reforma da sentença para
(i)
acolher a preliminar de ausência de capacidade postulatória da exequente;
(ii)
acolher a preliminar de inexistência de título executivo extrajudicial, pois o banco não apresentou os documentos necessários para demonstração do débito; subsidiariamente,
(iii)
reconhecer o excesso de execução para limitar a comissão de permanência às taxas praticadas no contrato
e afastar a possibilidade de vencimento antecipado da dívid
a
.

Pois bem.

O art. 798, inciso I, do CPC, dispõe que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso, e a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente.

Nesse passo, a
Cédula de Crédito Bancário

constitui
título executivo extrajudicial,
nos termos do
art. 784,
XII,
do CPC,
quando atendidos os requisitos elencados nos incisos do §2° do
art. 28, da Lei nº 10.931/04,
verbis
:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.
[...]

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Assim, em que pese as alegações recursais, a Cédula de Crédito Bancário n° 3
43.102.44
acostada aos autos (fls.
38/51) atende aos requisitos legais para conferir exequibilidade ao título
,
notadamente porque acompanhada
de discriminativos de débito (fls. 54/58), especificando os índices e as taxas de juros aplicáveis, bem como os respectivos períodos de vencimento originário das parcelas.

Da mesma forma, não subsiste a alegação de ausência de capacidade postulatória da parte exequente, ora apelada, tendo em vista que a in
s
tituição financeira juntou aos autos da ação executiva de origem (processo n° 0002103-45.2019.8.08.0024), acompanhando a inicial, os documentos de constituição e de representação processual, inclusive o instrumento de mandato competente, todos de forma legível (cópia às fls. 29/37).

Prosseguindo, o
s
ora apelante
s
aduz
em
em suas razões recursais a necessidade de ser reconhecido excesso na execução
quanto (i) a limitação da
taxa
de permanência

à
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
e
(ii) a impossibilidade de vencimento antecipado automático da dívida.

S
obre a comissão de permanência,
o colendo Superior Tribunal de Justiça
de fato
pacificou que “
É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula nº 294 do STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula nº 30 do STJ), com os juros remuneratórios (Súmula nº 296 do STJ) e moratórios e multa contratual.”
(AgRg no AREsp 765.304/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016).

Com fulcro em
tal entendimento é que, com acerto, o magistrado sentenciante determinou o recálculo do débito cobrado na execução em apenso (processo n. 0002103-45.2019.8.08.0024),
devendo a instituição financeira utilizar
-se
tão somente
da comissão de permanência prevista contratualmente,
vedada a sua
cumulação
com
outros encargos moratórios.

Embora os apelantes pretendam, nesta sede recursal, ver limitada a taxa de permanência
à
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
instrumento
, observo que
os embargantes
não
fazem
prova do alegado excesso de execução, o que obsta a análise do pedido,
conforme
dispõe o art. 917, III e § 4°, do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...] III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

P
or fim, quanto ao
termo de
vencimento
das parcelas
,
sabe-se que
a atual jurisprudência do c. S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

é firme no sentido de que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação.
1

Ocorre
que o contrato entabulado entre as partes prevê
expressamente a possibilidade de antecipação d
o vencimento
do montante
integral
da dívida,
na hipótese de falta de pagamento de quaisquer obrigações financeiras
a seu termo
, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. Vejamos
(fls. 15/16)
:

“
VENCIMENTO ANTECIPADO — DECLARO-ME (AMO-NOS) CIENTE (S) DE QUE SE N
Ã
O PROMOVER(MOS)
O
PAGAMENTO PONTUAL DE QUAISQUER DAS PRESTAÇÕES PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO, INCLUSIVE ENCARGOS FINANCEIROS DO PERÍODO DE CARÊNCIA, OU SE NÃO DISPUSER(MOS) DE SALDO SUFICIENTE, NAS DATAS DOS SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS, PARA QUE 0 BANCO DO BRASIL S.A. PROMOVA OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DESTINADOS AS SUAS RESPECTIVAS LIQUIDAÇÕES, CONFORME EXPRESSAMENTE PREVISTO NA CLÁUSULA "AUTORIZAÇ
Ã
O PARA D
É
BITO EM CONTA", PODERÁ 0 BANCO DO BRASIL S.A. CONSIDERAR VENCIDAS ANTECIPADAMENTE DE PLENO DIREI
T
O TODAS AS DEMA
I
S PARCELAS AINDA VINCENDAS, ASSUMIDAS N
Ã
O SÓ NESTE INSTRUMENTO COMO EM OUTROS QUE TEN
H
A(MOS) FIRMADO COM
O
BANCO DO BRASIL S.A., E EXIGIR
O
TOTAL DA DÍVIDA DELAS RESULTANTE, INDEPENDENTEMENTE DE AVISO EXTRAJUDICIAL OU INTERPELAÇ
Ã
O JUDICIAL (...)”

Assim, n
ão obstante a regra seja a incidência d
a correção monetária
a partir do vencimento de cada parcela, a fim de manter o poder de compra da moeda, nas hipóteses em que há previsão contratual expressa de vencimento antecipado da integralidade da dívida, não há óbice a aplicação deste marco temporal, eis que, de igual modo, preserva o valor dos efeitos inflacionários.

A
estipulação de cláusula que, expressamente, admite o vencimento antecipado é baseada no princípio da autonomia da vontade e opera de pleno direito, daí porque não há qualquer ilegalidade na sua cobrança
antes da
interpelação judicial, equiparando-se a uma cláusula resolutiva expressa para todos os fins.

É o que se extrai da literalidade dos arts.
474
e 1425, inciso III, do Código Civil:

Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. [...]

Art. 1.425. A dívida considera-se vencida:

I - se, deteriorando-se, ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir;

II - se o devedor cair em insolvência ou falir;

III - se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento
. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;

Esse também é o entendimento da jurisprudência,
in verbis
:

Diante da cláusula resolutória expressa, que permite o vencimento antecipado da operação em caso de inadimplemento e torna a dívida certa, líquida e exigível, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da primeira parcela não paga (CC, art. 397).
Precedentes deste Tribunal. (Acórdão 1337142, 07228426020208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por derradeiro, válido frisar que a mera existência de cláusula prevendo o vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário não representa qualquer abusividade
, mesmo diante das normas que regem as relações consumeristas, porquanto respaldada no artigo 28, §1º, inciso III, da Lei nº 10.931/2004. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130444540, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020). 7. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180069566, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022).

Por tais fundamentos, irretocável a sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução apresentados na origem para
“declarar a ilegalidade da comissão de permanência cumulada com outras rubricas, sendo lícita, portanto, somente quando incidente per si”.

Diante do exposto,
conheço

do recurso de apelação e a ele

nego provimento
.

Em razão d
a sucumbência
,
reputo proporcional e razoável a majoração
dos honorários
para o percentual
de
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa,
observada a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, §3°, CPC
.

É como voto.

1

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.006.975/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.